Tribunal: TJMT
Processo: 1011516-45.2018.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011516-45.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acumulação de Proventos, Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), KARINA AMELIA DE OLIVEIRA - CPF: 904.768.321-87 (RECORRENTE), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais, da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1011516-45.2018.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial da fazenda pública de Sinop

Recorrente(s):

KARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA

Recorrido(s):

MUNICÍPIO DE SINOP

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/05/2022

EMENTA

RECURSO CONTRA SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICADO O TOTAL ERRO DO CÁLCULO APRESENTADO – ESCORREITA A SENTNEÇA QUE ACOLHE A IMPUGNAÇÃO E DETERMINA A APRESENTAÇÃO DE NOVO CÁLCULO DENTRO DOS LIMITES DA SENTENÇA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Observado o total equívoco da pretensão executiva, escorreita se mostra a sentença que explicita e aponta os erros da conta de cálculo, ainda mais quando demonstrados serem erros grosseiros de cálculos, totalmente alheios dos limites legais e judiciais, determinados nos autos, com a apresentação de valores fora das bases legais de cálculos, em períodos fora do determinado pelas decisões judiciais.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado pela autora KARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA contra a decisão proferida em sede de sentença que acolheu a impugnação à execução, no ID 122196603, anotando em sua peça recursal: a)Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais, ante o valor da execução no momento; b)Preclusão Consumativa; c)Violação da Coisa Julgada; d)Se insurge ainda sobre a base de cálculo aplicada; e)Questiona ainda sobre a limitação do índice até a data de revogação da lei; f)Falta de Impugnação sobre os valores do cálculo apresentado; Pugna ao final pela anulação da sentença e envio à Justiça Comum e ultrapassada esta pretensão que se entenda como correta sua pretensão de progressão ano a ano, na base de cálculo apresentada pelo mesmo, nos valores de sua peça de cumprimento de sentença.

Em sede de contrarrazões o município pugna pela manutenção da decisão objurgada em sua integralidade.

Instado a se manifestar o representante do Ministério Público em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua não intervenção.

É o relatório mínimo à compreensão do feito.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Antes de se adentrar no mérito, sobre a preliminar de incompetência dos Juizados da Fazenda Pública, fica desde já indeferida a pretensão de anulação da sentença e de envio do feito à Justiça Comum, pelo fato de que o valor da causa é o que se dá no momento do aviamento da demanda e não se somam os acréscimos derivados de eventual correção, parcelas sucessivas e juros ocorridos no curso da demanda, valendo-se de sua análise até a data da distribuição da ação apenas, sendo que, tal ponto já tinha, inclusive sido decidido na sentença da fase de conhecimento do ID 122196579, de onde, agora, pretende a parte recorrente inovar em suas pretensões, de onde não se insurgiu quando do declínio e não se insurgiu quando o magistrado disse que a competência era dos Juizados Especiais, de onde, o mesmo, com o objetivo de deslocar a competência apresenta ainda cálculos fora da realidade e fora dos comandos da sentença, criando inédito instituto de aplicação ano a ano do lei que já foi revogada, produzindo efeitos no tempo, galgando novos direitos, o que não se admite em direito, que será matéria a ser analisada no mérito da demanda. Por tais razões, rejeito a preliminar aventada.

O recurso apresentado deve ser totalmente improvido.

Assim ficou consignado na sentença
da fase de conhecimento
proferida pelo magistrado de 1º grau, acostada no ID 122196579:

(...)Ante o reconhecimento da incidência de prescrição quinquenal e ante a interpretação conjunta dos arts. 202, inciso I, do Código Civil; 59 e 312, ambos do Código de Processo Civil, somente poderá ser objeto de apreciação na presente demanda os fatos relativos aos cinco anos anteriores à propositura da demanda ocorrida em 06/12/2016.(...)

(...)
Registre-se que o benefício da gratificação só foi revogado a partir da Lei nº 1.737/2012, que entre outros em seu art. 3º revoga todo Capítulo VI (Da Progressão Funcional, compreendendo do art. 16 ao 31, da Lei nº 568/1999).(...)

(...)
Isto posto, com resolução de mérito, a teor do art. 487, inciso I, do CPC, hei por julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão autoral para:

a) RECONHECER
o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de
01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;(...)

Essa sentença transitou em julgado, de onde, após o início do cumprimento segundo a planilha do ID 122196595, de cara já se vê o cálculo se iniciando no índice de 24%, com valores na base do vencimento e se protraindo no tempo até a data de 01/07/2020, no índice no patamar de 38%.

Assim restou a escorreita decisão da impugnação ao cumprimento de sentença do ID 122196603:

“Vistos etc.

Cuida-se de IMPUGNAÇÃO ao CUMPRIMENTO de SENTENÇA no qual se argumenta excesso de execução fundamentando na existência de pedido de incorporação de adicional em percentual superior ao devido, bem como incorreção na base de cálculo do adicional.

Em breve síntese a sentença transitada em julgado reconheceu o direito da parte Exequente ao recebimento do adicional de antiguidade e merecimento previsto no art. 17 da Lei Municipal nº 568/1999.

Compulsando os autos assiste parcial razão à parte Ré. O pedido de suspensão perdeu seu objeto com a prolação de acórdão nos autos do RE 870947/SE.

Consta na petição inicial pedido expresso dos reflexos nas férias e no décimo terceiro, não obstante a sentença seja sucinta neste ponto não se olvida que expressamente determina “o pagamento das verbas respectivas” de onde é possível se concluir que os reflexos foram abrangidos.

De acordo com a memória de cálculo apresentada pela parte Exequente (id nº 34842536) foi considerado, para fins de incorporação do adicional a progressão temporal, ou seja, se continuou a contabilizar o aumento anual fixado em Lei.

Todavia, tal aumento é indevido pois o adicional foi revogado expressamente pela Lei nº 1.737/2012 em 23/11/2012. Portanto, o direito reconhecido por sentença se limita ao percentual a que essa possuía até a data limite da revogação do benefício. Adotar entendimento diverso implicaria em por via oblíqua determinar que uma Lei continuasse em vigor após sua revogação.

No caso concreto a parte Exequente ingressou no serviço público em 20/07/1998 passando a possuir o direito a fração de 0,02 em 01/01/2002 uma vez que o art. 8º da Lei Municipal nº 663/2001 reduziu o prazo de progressão no benefício de quinquenal para anual.

Até a data de revogação do adicional a parte Exequente atingiu o coeficiente de 0,22 sendo este o que doravante deverá ser incorporado aos proventos, carecendo de amparo legal a continuidade da progressão do coeficiente.

Quanto a correção monetária e aos juros se mostra que a redação original da sentença restou controversa, porém considerando que o tema já foi pacificado em sede de Repercussão Geral e Recurso Repetitivo, tanto pelo STF quanto STJ, devendo a correção monetária se guiar pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e juros moratórios observar o índice da caderneta de poupança devido a partir da data da citação.

Quanto ao valor base a parte Exequente se utiliza de seu salário, porém o art. 17, §6º da Lei nº 568/1999 expressamente utilizava como base de cálculo o salário inicial. Vide:

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Portanto, inaplicável a previsão legal do art. 95 da Lei Municipal nº 254/1993 ante a existência de previsão específica. Há acerto no cálculo da parte Autora em considerar que anualmente há o reajuste dos valores pagos.

Desta feita, ACOLHO em parte a IMPUGNAÇÃO para reconhecer o EXCESSO DE EXECUÇÃO. INTIME-SE a parte Exequente para, no prazo de 10 dias apresentar memória de cálculo atualizada, observando os seguintes parâmetros: a) utilizar o coeficiente 0,22 para todo o período do cálculo; b) utilizar o valor do salário inicial da categoria da parte Exequente, observando a progressão horizontal se for o caso e seus reflexos no décimo terceiro e terço de férias; c) aplicar a correção monetária pelo IPCA e juros de mora com base no índice da caderneta de poupança devido;

Após, INTIME-SE a parte Ré para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento voluntário da condenação.

Deixo de condenar as partes no pagamento de custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

P. I. C.”

Ou seja, inexiste em se falar em incorporação para o futuro, de onde, a pretensão do recorrente / autor é incorporação ao vencimento, o que não está correto, sendo que pela rápida verificação de sua pretensão no ID 122196603 o mesmo apresenta memória de cálculo
totalmente fora do que foi determinado na sentença e no aludido acórdão, com pretensão de cumulativa ano a ano com o acréscimo de 2% ao ano até o ano de 2020, sendo que se a Lei foi revogada em 2012, como pretende tal façanha?

Apesar de alegar em sede de recurso que a peça de impugnação ao cumprimento de sentença não trouxe o valor que entende indevido, a situação é tão gritante, que salta aos olhos, sendo de uma clareza solar a rápida verificação dos autos, na tentativa de galgar mais de 08 anos de valores que não foram reconhecidos como devidos, pós revogação do adicional pela lei 1737/2012.

Bem como, sua segunda alegação de que teria ocorrido a violação de coisa julgada, de onde, pelos mesmos motivos acima enumerados nem de longe se observa violação de coisa julgada, pelo contrário a decisão do magistrado de 1º grau cumpriu estritamente o que decidido na sentença.

O magistrado de 1º grau, ao ver o absurdo da pretensão apenas colocou freios na indevida pretensão, de onde, sobre o questionamento da base de cálculo, a sentença em nenhum momento disse que seria do vencimento atual do recorrente, pelo contrário, deixou claro que era com base no artigo 17 da Lei 568/99, de onde o § 6º da aludida lei diz exatamente e textualmente que o valor da base de cálculo seria o salário inicial, senão vejamos:

§ 6º São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional
a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:

Oras, tenta-se criar um índice fabricado na fase de cálculos, fora do que consta na lei, de onde, novamente me permito a colacionar o trecho da sentença da fase de conhecimento no ID 122196579:

“(...)a) RECONHECER
o direito da promovente à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL da CARREIRA, a partir de
01/01/2002, devendo esses valores serem incorporados no vencimento (conforme previsão do art. 17, da Lei nº 568/1999, e alterações da Lei nº 663/2001), e o pagamento das verbas respectivas a partir de JUNHO de 2002 até a data do devido cálculo em fase de liquidação de sentença;(...)”

Onde consta acima que o valor é o valor do vencimento corrente do interessado? Consta de forma clara entre parênteses que é
conforme o artigo 17 da Lei 568/99 e alterações da Lei 663/2001)
, apenas isso, deixando mais do que claro que a base de cálculo deve sim ser o salário inicial, como demonstrado pela dicção do §6º do artigo 17 da Lei 568/99, exatamente como decidido pelo magistrado na decisão objurgada.

Outro ponto importante é o fato do magistrado de delimitar a aquisição dos percentuais até a data de revogação da Lei 568/99 pela Lei 1737/2012, sendo que é matéria comezinha do direito, de onde uma lei revogada, não gera para a continuidade de percepção de direitos ano a ano como se ainda estivesse em vigência, preservando, por óbvio, eventual direito adquirido, ainda mais quando estamos a falar de servidor estatuário, que eventual alteração legal tem aplicação imediata ainda mais quando se trata de algum benefício além do valor do subsídio / salário em si mesmo.

Faz o recorrente mero jogo de palavras ao pretender a sua incorporação indefinidamente no tempo, com sua interpretação de que seria devida a soma ano a ano até a liquidação de sentença, sendo que, no caso em tela, apesar de parecer óbvio, o mesmo óbvio precisa ser esclarecido, visto que, pela leitura da parte dispositiva em nenhum momento consta tal determinação de incorporação ano a ano de mais um percentual de 2%, de onde, se determinou o pagamento, com a atualização até a data do cálculo da liquidação de valores, apenas isso, de onde, com os valores legais e realmente devidos, serão aplicados a correção e juros na forma da lei.

Desta feita, escorreita a sentença que reconhece o limite temporal
para pagamento do percentual de 22%, sobre o vencimento inicial (moldes do artigo 17 da Lei 568/99, revogada pela Lei 663/2001), compreendidos no lapso temporal até a data de revogação da lei, parando a partir de então a incidir indefinidamente os índices de 2% ano a ano, de onde se assim o continuar teríamos um fato inédito de continuidade legislativa mesmo com sua revogação
.

Por derradeiro sobre a alegada violação da preclusão consumativa
, calha o registro de que, o autor apresentou novo cálculo, de onde, por óbvio, reabriu ao município nova manifestação com o levantamento de nova tese, até porque, trouxe período muito além até mesmo do aviamento da ação, bem como, estando a pretensa execução do julgado, fora daquilo que lhe foi destinado na sentença, nem precisava o magistrado de manifestação alguma da parte executada, cabendo ao mesmo a readequação da execução dentro daquilo que a sentença o quis.

E vou mais além, a sentença ainda determinou a incorporação dos índices galgados pelo autor, fato confirmado agora na decisão de impugnação ao cumprimento de sentença, de onde, ocorreu o trânsito em julgado dessa parte, de onde, infelizmente, como não houve recurso a seu tempo, forma e modo pelo município, não cabe a este relator decidir sobre o tema, pois na ótica deste relator, se é um regime estatuário de onde, a lei que previa determinado benefício, claro que o benefício somente subsiste enquanto existir a lei, não se podendo falar em incorporação, porém, mesmo inconformado com tal ponto, nada resta a ser feito por este relator, sobre esse ponto da sentença.

Registro que inexistem outros pontos trazidos em sede de recurso, portanto, nada mais a ser analisado por este relator.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito
NEGO PROVIMENTO,
para manter inalterados os termos da sentença objurgada, nos moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, com os acréscimos de fundamentação encartados no presente voto.

Diante da derrota recursal por parte da parte recorrente, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, condeno-a ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que, arbitro em 10% sobre o valor da execução apurada nos moldes delimitados no presente voto, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça, anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

Fica desde já o alerta que, em caso de aviamento de embargos de declaração, ante a devida explicação detalhada do voto,
será aplicada a devida multa pelo ato que será considerado protelatório, de onde, tal multa não é agraciada com gratuidade de justiça.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022